Tribunal: TJES
Processo: 5003122-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003122-35.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Município de Vitória

contra o v. acórdão de id 1452689, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor
Kirkton Bank S.A. – Banco Múltiplo
, a fim de acolher parcialmente os embargos à execução, minorando a multa imposta pelo Procon Municipal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas a embargante ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a isenção da Municipalidade.

O Município, em suas razões recursais (id 1521301), sustenta que o acórdão foi omisso quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo Procon. Neste contexto, argumenta que o montante deve ser corrigido desde de a sua constituição no processo administrativo correlato, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza.

O embargado, embora devidamente intimado (id 1588016), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Município de Vitória

(id 1521301)

contra o v. acórdão de id 1452689, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em desfavor
Kirkton Bank S.A. – Banco Múltiplo
, a fim de acolher parcialmente os embargos à execução, minorando a multa imposta pelo Procon Municipal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas a embargante ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a isenção da Municipalidade.

O Município, em suas razões recursais (id 1521301), sustenta que o acórdão foi omisso quanto à atualização monetária e aos acréscimos legais a serem aplicados sobre o valor reduzido da multa aplicada pelo Procon. Neste contexto, argumenta que o montante deve ser corrigido desde de a sua constituição no processo administrativo correlato, de acordo com os critérios aplicáveis aos débitos da mesma natureza.

Sendo tempestivo o recurso oposto pela parte requerida e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Pois bem. De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Na hipótese em apreço, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que de fato houve omissão quanto ao capítulo decisório que versa sobre os juros legais e correção monetária, eis que o acórdão objurgado deixou de fixar o termo inicial dos encargos legais, tampouco os índices aplicáveis à espécie.

Neste particular, convém destacar que prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que “
Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Considerando que, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, esta c. Terceira Câmara Cível acabou por já arbitrar o montante em seus valores atuais, conclui-se que o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão que julgou o recurso de apelação cível.

Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, ora embargada, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito. Deveras, como a empresa restou vencida no pleito de desconstituição da multa, é certo que se encontra em mora desde o processo administrativo que ensejou a penalidade.

Por derradeiro, registro que os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018) – embora o precedente verse sobre condenação contra a Fazenda Pública, o mesmo entendimento deve ser aplicado às condenações a seu favor, em homenagem ao princípio da isonomia.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
e
dou
parcial
provimento
aos embargos de declaração, a fim de determinar que a sanção pecuniária deve ser atualizada pelo IPCA-E desde a data da publicação do acórdão e acrescida de juros de mora a contar do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXISTENTE
.

ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO
AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
.

APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que de fato houve omissão quanto ao capítulo decisório que versa sobre os juros legais e correção monetária.

3
)
O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

4)
Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado, o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil.

5)
Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora.

6
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.